Tribunal: TJDFT
Processo: 0739891-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA À FINALIDADE A QUE SE DESTINAM. FUNDAMENTO PARA REVISÃO DO VALOR NA SEARA RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.

2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, quando arbitrados em patamar razoável e de forma a atender à finalidade a que se destinam.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.